Tribunal: TJMT
Processo: 0009745-18.2014.8.11.0006
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009745-18.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA - CNPJ: 05.679.776/0001-01 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 393.921.201-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono da causa, sem condenação em honorários advocatícios. Os apelantes sustentam que, tendo sido nomeada curadora especial que apresentou defesa nos autos, é devida a verba honorária, com base na atuação processual e no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando o feito executivo é extinto por abandono da causa, com atuação da curadoria especial em defesa dos executados.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece o direito à verba honorária quando a Defensoria Pública atua em favor da parte vencedora, mesmo contra ente federativo a que se vincula.

4. O artigo 485, §2o, do CPC, impõe à parte autora a responsabilidade pelo pagamento de despesas e honorários em caso de abandono da causa.

5. Caracterizada a atuação da curadoria especial e a extinção provocada por inércia da Fazenda Pública, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade, com a consequente condenação ao pagamento da verba honorária.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “É devida a condenação em honorários advocatícios quando a extinção do processo ocorre por abandono da causa, aplicando-se o princípio da causalidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, §2o, e 85, §§ 2o, 3o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1140005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Julgado em 26.6.2023, Publicado no DJe em 16.8.2023; TJMT, apelação cível n. 0012436-80.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.9.2019, Publicado no DJe em 07.10.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA – ME
e
MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da execução fiscal manejada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, extinguiu o feito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, § 1o, e artigo 771,
caput
, ambos do Código de Processo Civil, e artigo 1o da Lei n. 6.830/80.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como causa de pedir recursal, os apelantes sustentam ser devida a verba honorária, tendo em vista a nomeação de curadora especial nos autos, a qual efetivamente apresentou defesa em nome dos executados, viabilizando o contraditório e a ampla defesa no processo.

À vista disso, pugnam pelo provimento do recurso, com a consequente condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio da causalidade e à atuação processual da curadora regularmente constituída.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 290665890, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA – ME e MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da execução fiscal manejada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, extinguiu o feito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, § 1o, e artigo 771,
caput
, ambos do Código de Processo Civil, e artigo 1o da Lei n. 6.830/80.

O cerne recursal reside na análise acerca do cabimento da condenação em verba honorária.

Pois bem.

De início, anoto que, recentemente, o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, fixou o seguinte entendimento. Vejamos:

“
Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.” (STF, RE 1140005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Julgado em 26.6.2023, Publicado no DJe em 16.8.2023).
[sem destaque no original].

Conforme se vê, em decisão unânime, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles nos quais está vinculada. Registrou, entretanto, que o valor recebido deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.

Nesse sentido,
é certo que sobrevindo a extinção da ação executiva, em razão do abandono da causa, a parte autora, no caso a Fazenda Pública, deve responder pelos honorários advocatícios, nos termos do artigo 485, § 2o, do Código de Processo Civil. Senão, vejamos:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 2o No caso do § 1o, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e,
quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado
.”
[sem

destaque no original].

Sob esse prisma, uma vez que a extinção do processo executivo foi provoca pela desídia do exequente em promover os atos que lhe incumbiam, a caracterizar êxito processual do executado, deve ser responsabilizado pelos ônus sucumbenciais.

A propósito:

“[...]
Extinto o processo em razão da inércia da parte autora, que deixou de promover os atos e diligências que lhe competiam, responde esta pelo pagamento dos honorários advocatícios nos termos do art. 485, inciso III, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 0012436-80.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.9.2019, Publicado no DJe em 07.10.2019).

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, considerando que a extinção ocorreu por inércia do autor, tenho que a fixação dos honorários no percentual mínimo estabelecido na legislação processual está em consonância com o entendimento predominante.

Por outro lado, inaplicável a regra disposta no artigo 90, § 4o, do CPC, visto o não preenchimento dos requisitos para tanto.

Por oportuno, anoto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.8.2022, DJe de 09.9.2022; REsp n. 1.847.229/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019, DJe de 19.12.2019).

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios no valor mínimo legal de cada faixa de escalonamento, sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025